Tribunal: TJPA
Processo: 0805900-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9966 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805900-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALDENICE DE OLIVEIRA MONTE LIMA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0805900-61.2023.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO.

AGRAVANTE:
ALDENICE DE OLIVEIRA MONTE LIMA
.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - PROIBIÇÃO DE VISITA DA FAMÍLIA EXTENSA – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0805900-61.2023.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO.

AGRAVANTE:
ALDENICE DE OLIVEIRA MONTE LIMA
.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO

interpostos por
ALDENICE DE OLIVEIRA MONTE LIMA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DE

BELÉM
, que determinou “
a proibição da visitação da família biológica da criança, para que possa o menor ficar disponível a pessoas que se interessem por ele podendo proporcionar-lhe um futuro seguro
.”

Relata o agravante que o recurso versa sobre a ação de instauração de medida de proteção em favor do menor ALLEXANDRE DE JESUS TRINDADE MONTE, filho de ANA CAROLINE FERREIRA TRINDADE e
HALLEX MACIEL RIBEIRO MONTE (falecido) sendo o segundo de uma prole de 03 filhos.

Consta dos autos que a criança passou por violação de direitos, vulnerabilidade social e risco sob os cuidados da família extensa paterna junto a pessoa como dependência química. A mão foi presa no Estado do Rio de janeiro e não consegue voltar para Belém.

Relata
que “quando a agravante tomou conhecimento dos fatos vivenciada pelo seu sobrinho ele já tinha sido acolhido institucionalmente no Espaço Euclides Coelho. Ela foi convocada pelo Espaço de acolhimento para que ficasse como co-responsável juntamente com a avó materna Sra. JANE RAMOS FERREIRA como responsável, no sentido de corresponder as intervenções enquanto era buscada uma retaguarda familiar para o infante durante a convivência monitorada.”

Segue narrando que
“a mãe biológica da criança, queria que a avó materna ficasse com Guarda do infante e inclusive, prestava assistência financeira ao filho. Ocorre que na convivência monitorada da criança com a avó materna, o infante foi colocado em situação de vulnerabilidade pois não foi garantida a frequência escolar e quando a responsável saia para algum lugar deixava a criança com a vizinha e que a própria criança segundo as técnicas do espaço relatou não gostava de ficar na casa da avó, devido ao fato de lá residirem várias pessoas e não recebia atenção necessária.”

Informa que
“diante das falhas apresentada pela avó da criança e por decisão do presente juízo na audiência concentrada ocorrida em 18.11.22 foi determinado o encerramento de convivência com a avó, a manutenção do acolhimento da criança e a realização da avaliação do pedido para a destituição do poder familiar.”

Aduz que
“pretende a guarda da criança e deseja ter a convivência familiar garantida. Ela ao visitar seu sobrinho no Espaço Euclides Coelho juntamente com seus filhos de 09 e 05 anos respectivamente deseja aproximar a família extensa em favor do infante, a fim de lhe garantir cuidados, atenção e afeto tendo em vista ser seu sobrinho neto. No decurso do processo a equipe técnica da unidade e o MP foram favoráveis pelo afastamento da família na visitação a criança. A magistrada acatou em decisão interlocutória tal pedido.”

Assim, requereu a agravante; “
garantia da
convivência familiar pois tem a pretensão de assumir todas as necessidades do infante, tanto materiais, quanto afetivas e que reúnem melhores condições de assumir os cuidados da criança. Diante deste cenário de conflitos e negligência da família natural, a agravante requereu a garantia de visitas e a guarda lhe fosse deferida.”

Em razões recursais a agravante alega o direito da criança à convivência familiar e a excepcionalidade da medida de acolhimento institucional.

Ao final, requereu:

“a) seja o presente recebido e processado;

b) que seja a decisão agravada reformada, a fim de que a seja deferida a visita em favor da agravante, pois somente assim estará sendo restabelecida a justiça, a boa-fé que deve nortear as relações familiares, e o desenvolvimento sadio e regular da criança.”

Considerando a ausência de pedido liminar, proferi despacho determinado a intimação da parte agravada e vistas ao Ministério Público 2º Grau para emissão de parecer.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, Id13775535.

A procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório
.

VOTO

PROCESSO Nº.
0805900-61.2023.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO.

AGRAVANTE:
ALDENICE DE OLIVEIRA MONTE LIMA
.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

In casu
, o presente recurso foi interposto contra decisão que estabeleceu proibição de visitação da família biológica da criança, como forma de possibilitar que o infante fique disponível para pessoas que possuam efetivo interesse em lhe proporcionar um futuro seguro.

Pois bem. Ao analisar o presente caso, entendo que não assiste razão ao pedido da agravante. Explico.

De acordo com o que consta dos autos, a medida de proteção proposta pelo Ministério Público, culminou no acolhimento institucional do infante ALLEXANDRE JESUS TRINDADE MONTE, uma vez que foram esgotadas as tentativas de aproximação no menor com a família extensa.

O genitor da criança faleceu em conflito com a polícia, enquanto realizava assaltos, já a genitora encontra-se privada de sua liberdade na cidade do Rio de Janeiro. Segundo consta dos autos, a genitora do infante é faccionada do comando vermelho do norte e foi presa na rodoviária do Rio de Janeiro quando tentava embarcar com destino à Belém com sua filha de 07 meses, transportando uma metralhadora.

Diante desses fatos, o menor ALLEXANDRE estava residindo com uma tia paterna quando foi encontrado trancado sozinho na residência, abatido, magro e com o corpo debilitado por picadas de insetos, sem qualquer tipo de higiene, com fome, ou seja, em total situação de abandono e negligência.

Consta dos autos que a tia paterna que residia com a criança é usuária de substâncias psicoativas, não trabalha e utiliza o próprio filho para mendicância.

Assim, foi determinado um estágio de convivência monitorada com a avó materna, porém, novamente o menor foi colocado em situação de vulnerabilidade, posto que a criança era deixada pela avó com terceiros, sem qualquer vínculo familiar. Ademais, consta informação de que a família tem envolvimento com tráfico de drogas, portanto a criança era constante exposta, motivo elo qual foi determino o acolhimento do menor.

A agravante, tia/avó do menor, pleiteia a guarda da criança, porém a equipe psicossocial concluiu no estudo preliminar:

“Alexandre não tem vínculo histórico forte com a tia-avó paterna; que a rede familiar extensa apresenta indícios de possível envolvimento com tráfico de drogas, havendo possibilidade de após guarda haver movimentação de levar a criança para o estado do rio de janeiro, onde a genitora reside e está em prisão domiciliar, assim como ocorrido com sua irmã mais velha recentemente; e que o núcleo familiar da Sra. Aldenice não conta com apoio efetivo dos demais parentes pelas possíveis implicações face a genitora, avalia-se que, após destituição familiar a colocação em família substituta seria mais protetivo aos interesses da criança de viver em ambiente saudável e com pleno desenvolvimento, sem a reiterada exposição emocional do mesmo a novos processos adaptativos à família biológica, para os quais ainda pairam fortes riscos de sofrerem interferência materna e de o coloca-
rem em situação de risco de vida.”

Pelo que se observa, os relatórios técnicos convergem para a possível prejudicialidade ao desenvolvimento do menor, as tentativas de inserção na família extensa.

Assim, é preciso considerar com absoluta prioridade os direitos da criança, estabelecido no art. 227 da Constituição Federal.

A Constituição Federal de 1988 consagrou a Doutrina da Proteção Integral colocando crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, não mais passíveis de intervenções aleatórias dos adultos responsáveis. Atualmente, existe um destaque na importância da relação socioafetiva e os cuidados diários, como forma de proteger os direitos das crianças e dos adolescentes.

Desta forma, o Poder Familiar é entendimento como um conjunto de direitos e deveres dos pais em relação aos filhos menores. Portanto, é um poder concedido aos pais diante da expectativa de que os mesmos desempenharão visando o bem-estar, proteção, e garantia dos direitos fundamentais dos filhos.

Ocorre que em muitos casos, os pais ou responsáveis são os maiores violadores dos direitos e garantias dos menores, expondo os menos à risco. Neste caso, existe a possibilidade de destituição do poder familiar, o que é previsto tanto no Código Civil, quanto do Estatuto da Criança e do Adolescente, os quais disciplinam as hipóteses de extinção da autoridade parental.

Dentre as hipóteses, é importante destacar que a destituição do poder familiar não se funda na situação econômica dos genitores, como tenta fazer crer o apelante, até mesmo porque a miserabilidade da família não foi prevista no art. 23 do ECA, portanto o que deve ser levando em consideração é o efetivo descaso dos genitores com relação as condições mínimas necessárias de desenvolvimento da criança, tanto no âmbito afetivo, moral, educacional, psicológico, material e até mesmo saúde.

Como dito, a Constituição Federal, em seu art. 227 consagra a doutrina da Proteção Integral, a qual atribui à família deveres e obrigações a serem exercidos com relação as crianças e adolescentes, que fazem
jus
a direitos e garantias absolutamente prioritárias, especialmente, com relação a convivência familiar, à saúde e dignidade.

Assim, para casos de descumprimento das responsabilidades familiares, surgem as hipóteses de destituição do poder familiar descritas nos artigos 1637 e 1638 do Código Civil e artigos 22 e 24 do ECA.

Portanto, para que seja mantido o poder familiar é necessária a observância de várias incumbências inerentes a guarda do menor, dentre as quais é a criação adequada do menor, proporcionando uma convivência saudável e digna, integral assistência material, moral e afetiva, preservar a sua integridade psicológica e física, além de manter a criança longe de situações de risco.

Desta forma, diante dos fatos apresentados, resta verificado que os direitos do menor estão sendo violados ao ter contato com a família biológica e, portanto, no presente momento, não vejo motivo para reformar a decisão agravada, uma vez que deve ser priorizado o bem-estar da criança.

Segue jurisprudência no assunto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - GUARDA - SUSPENSÃO DAS VISITAS DOS GENITORES - COLOCAÇÃO NO CADASTRO LOCAL DE PRETENDENTES À ADOÇÃO - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL - DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA DESABONADORA DOS GENITORES E FAMÍLIA EXTENSA. - Quando se cuida de interesse de crianças, adota-se a teoria da proteção integral, consubstanciada no princípio da prioridade absoluta, disposto na Constituição da Republica (art. 227, caput) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 1º e 3º), pelo qual as questões relativas à infância e adolescência ocupam o cume das preocupações e realizações do Estado e da Família - Diante da demonstração da prática de condutas desabonadoras à infante, deve ser mantida a suspensão das visitas dos genitores e da família extensa, com a colocação da menor no cadastro local de pretendentes à adoção. (TJ-MG - AI: 10000212051262001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. SUSPENSÃO DAS VISITAS DOS GENITORES E DA FAMÍLIA EXTENSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. A problemática envolvendo o núcleo familiar - o pai tem envolvimento com o tráfico de drogas e já teve diversas passagens pelo sistema prisional; a mãe demonstra fidelidade ao companheiro -, aliada à conduta desabonatória e negligente dos recorrentes, além da exposição da menina a situação de vulnerabilidade/risco desde o nascimento, impõem o indeferimento do pedido de visitação dos genitores e da família extensa à menor acolhida institucionalmente. A menina é portadora de doenças sexualmente transmissíveis - vírus HIV e Sífilis - e não é submetida a tratamento pelos genitores. A própria Casa de Acolhimento requereu a interrupção das visitas, porque os genitores não cumprem as combinações, deixando de comparecer sem justificativa, o que demonstra descompromisso com a filha, causando-lhe prejuízo e sofrimento. É de se aguardar o avançar da instrução e demais estudos para melhor avaliação do universo familiar. Manutenção da decisão agravada. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70082027038 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 07/11/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2019)

Assim, não verifico razão para a reforma da decisão recorrida.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a decisão agravada proferida pelo Magistrado
a quo
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/08/2023